Tribunal: STF
Processo: HC 220679
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão, proferido no âm-bito do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. DIPLOMA LEGAL NÃO PARTICULARIZADO. SÚMULA Nº 284 DO STF. CORREÇÃO DE VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO. ART. 932, PARÁGRAFO ÚNICO, DO NCPC. INAPLICABILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não foi indicado, nas razões do recurso especial, qual dispositivo de lei federal infraconstitucional teria sido violado pelo acórdão recorrido, o que impossibilita a adequada compreensão da controvérsia. Incidência da Súmula n. 284/STF. 2. A oportunidade de sanar vício prevista no art. 932, parágrafo único, do NCPC, refere-se à correção de vício formal, não se admitindo a abertura de prazo para aditamento à fundamentação recursal (ut, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.647.183/GO, relator Ministro Moura Ribeiro, DJe de 28/4/2021.) 3. Agravo regimental não provido.” (eDOC.09)



    Narra o impetrante que: a) foi fixado regime inicial fechado ao paciente, muito embora o paciente ostenta condições pessoais favoráveis e a pena fixada permita o cumprimento imediato em regime semiaberto ; b) a motivação para a imposição de regime prisional mais gravoso é genérica e abstrata. 



    Aduz, outrossim, a existência de ilegalidade pois muito embora o paciente tenha sido mantido preso preventivamente ao longo da instrução processual, o Juízo a quo olvidou-se de aplicar a devida detração penal. 



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    1.1. A fixação do regime inicial segue os critérios estabelecidos no artigo 33 do Código Penal, quais sejam, a quantidade de pena, a reincidência e as circunstâncias judiciais: 



    “Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semi-aberto ou aberto. A de detenção, em regime semi-aberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. 



    (…) 



    § 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: 



    a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado; 



    b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semi-aberto; 



    c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto . 



    § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.“



    A decisão tida como ilegal, em consonância com a disposição legal acima, motivou a fixação de regime referindo-se, substancialmente, às circunstâncias judiciais do caso concreto, as quais foram efetivamente valoradas ao longo da dosimetria da pena, haja vista a exasperação da pena-base em razão das circunstâncias e consequências do crime (delito de associação criminosa), bem como o incremento da reprimenda na terceira fase, em razão da incidência da majorante prevista no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada).



    Nesse sentido transcrevo trecho das decisões emanadas pelas instâncias ordinária, no que pertinente ao ponto objeto de controvérsia nesse writ:



    “Fixo o regime fechado para o início do cumprimento das penas privativas de liberdade, com fundamento no artigo 33, § 2 1, alínea a, do Código Penal, tendo em vista a gravidade do crime praticado e de suas consequências, o que, inclusive, fundamentou a fixação da pena em patamar superior ao mínimo legal.” (Trecho da sentença condenatória - eDOC.35, p. 34, grifei)



    “Fica mantido o regime inicial fechado, que, na hipótese dos autos, é o que convém, efetivamente, para coibir as infrações penais praticadas pelos réus, sendo imperioso observar que as circunstâncias do caso concreto, bem esclarecidas nos autos, não recomendam a fixação de regime prisional menos rigoroso.” (Trecho do acórdão proferido pelo TJSP - eDOC.04, p. 41, grifei)



    Assim, diversamente do que alega o impetrante, a motivação para imposição do modo prisional fechado não é inidônea, tendo o Juízo fundamentado a fixação de regime com lastro nos vetores preceituados pelo art. 33, §3º, e art. 59, III, ambos do Código Penal, de modo que não há que se falar em constrangimento ilegal. Na mesma linha: 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Tráfico de drogas. 4. Abrandamento do regime de cumprimento de pena para o semiaberto. Impossibilidade. Fundamentação lastreada na valoração negativa das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal. Regime fechado mantido. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido.” (HC 199275 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/05/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 26-05-2021 PUBLIC 27-05-2021)



          Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. REGIME FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A insurgência deduzida no habeas corpus não foi previamente examinada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que, na linha da reiterada jurisprudência do STF, o conhecimento originário por esta Corte resta inviabilizado, em face do imperativo constitucional previsto no art. 102, I, “i”. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 4. Agravo regimental desprovido. (HC 210225 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, julgado em 09/05/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-112 DIVULG 08-06-2022 PUBLIC 09-06-2022)



    1.2. Por outro lado, no que tange à invocada ilegalidade por ausência de detração penal em relação ao tempo em que o paciente permaneceu preso preventivamente, verifico que a matéria articulada não foi previamente examinada nem pelas instâncias ordinárias, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, de modo que o conhecimento originário por esta Corte configuraria supressão de instância. 



    Calha enfatizar que Supremo não detém competência para revisar, em habeas corpus e diretamente, atos jurisdicionais emanados das instâncias ordinárias:



    “Inviável o exame das teses defensivas não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e pela Corte Estadual, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes.” (RHC 135560 AgR, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 21/10/2016)



    “A inexistência de manifestação do STJ sobre o mérito da impetração impede o exame da matéria por esta Corte, sob pena de incorrer-se em indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.” (HC 135949, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 04/10/2016)



    “A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante a Corte Superior.” (HC 130375 AgR, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 13/09/2016)



    Ademais, consoante acima se pontuou, o que motivou a fixação do regime prisional não foi o quantum de pena estabelecido pelas instâncias ordinárias, mas sim circunstâncias valoradas ao longo da dosimetria da pena, de modo que não resulta nítido que eventual incidência da detração penal resultaria em abrandamento do modo prisional imposto no caso concreto. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21,§2º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 21 de novembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente